Tribunal: TJES
Processo: 5002089-09.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002089-09.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RETORNO DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DE PENITENCIÁRIA PÚBLICA E AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE SERVIDORES NA SALA DE CONTROLE. RELATOS DE ABUSOS E MORTES DE DETENTOS. DIREITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. TEMAS REPERCUSSÃO GERAL Nº 220 E 698 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO INJUSTIFICADA APARENTEMENTE CONSTATADA. RESERVA DO POSSÍVEL ALEGADA GENERICAMENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. VEDAÇÃO LEGAL QUE NÃO se aplica ao caso. RECURSO PROVIDO EM PARTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1)
Muito embora o art. 1º da Lei nº 9.494/97 c/c o art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, prescrevam o não cabimento de medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação, caracterizando-se como as liminares satisfativas irreversíveis, a liminar deferida no primeiro grau de jurisdição revela-se perfeitamente reversível caso seja reformada ou a decisão definitiva da ação civil pública seja em sentido contrário, na medida em que bastará ao Poder Público deixar de adotar as medidas administrativas para o restabelecimento do sistema de videomonitoramento do PRCI e de readequar a força de trabalho da sala de controle, retornando a situação anterior em que aquele sistema estava em desuso e com apenas um servidor na mencionada sala realizando plantão de 24 horas.

2
)
Recentemente, em sessão virtual encerrada em 30/06/2023, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 684.612, submetido a repercussão geral (Tema nº 698), estabeleceu as teses vinculantes no sentido que
“
A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes”
e que
“A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”
.

3
)
A intervenção do Poder Judiciário no presente caso, em cognição sumária por meio da concessão de tutela provisória, depende da constatação da verosimilhança da alegação da Defensoria Pública Estadual no sentido que o Estado do Espírito Santo não cumpriria com a sua obrigação constitucional de assegurar a observância dos direitos fundamentais dos indivíduos por ele custodiados na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim (PRCI), no escopo de efetivar o disposto nos arts. 1º, inciso III, e 5º, inciso XLIX, ambos da Constituição da República.

4
)
O Supremo Tribunal Federal estabeleceu o Tema Repercussão Geral nº 220, de observância obrigatória e vinculante, segundo o qual
“É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes.”
(RE nº 592581, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, DJ 13/08/2015, STF).

6
)
Um dos recursos possíveis para preservar os direitos fundamentais à dignidade e à integridade física e moral dos custodiados corresponde ao monitoramento do ambiente da reclusão por câmeras de vigilância, uma vez que coíbe possíveis abusos de parte de alguns policiais penais, facilita a apuração e aplicação das medidas cabíveis, e também serve à defesa de agentes a quem possam estar sendo atribuídas ilegalidades, injustamente.

7
)
Como o Estado do Espírito Santo já realizou a opção político-administrativa pela implementação do sistema de videomonitoramento na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim-ES como forma de, dentre outras coisas, assegurar os direitos fundamentais das pessoas ali custodiadas, não há que falar em indevida ingerência do Poder Judiciário no juízo discricionário do Poder Executivo Estadual nesta ação civil pública, a qual busca exclusivamente reativar o mencionado sistema de videomonitoramento e alocar servidores suficientes na sala de controle para que este meio de fiscalização torne a funcionar, considerando haver omissão estatal, pelo menos, desde 24/05/2021, quando diversas autoridades participaram de uma reunião a respeito do assunto.

8)
As teses defensivas genéricas, de impossibilidade de o Poder Judiciário se imiscuir no mérito administrativo e de limitação orçamentária (“reserva do possível”), além de serem repelidas pelo Tema Repercussão Geral nº 220 do Supremo Tribunal Federal, não blindam a Administração Pública da sindicabilidade das suas condutas omissivas, quando violadoras de direitos fundamentais assegurados na Constituição da República e em Tratados Internacionais dos quais o Brasil é signatário.

9
)
Em que pese num primeiro momento o prazo de 120 (cento e vinte) dias imposto pelo juízo
a quo
para atender a ordem judicial de pleno funcionamento do sistema de videomonitoramento na PRCI tenha sido considerado aparentemente idôneo e razoável, principalmente em virtude de o ente estatal já estar ciente dos problemas daquela unidade prisional desde maio de 2021, o Estado agravante informou e comprovou que a Secretaria Estadual de Justiça já deu início ao procedimento licitatório para adquirir o sistema de videomonitoramento objeto da decisão objurgada, entretanto necessitaria da dilação do prazo para atendimento da ordem judicial, o que deve ser atendido, ao menos em parte.

10
)
Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte. Agravo Interno julgado prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, bem como julgar prejudicado o recurso de agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES (ID 21368109) que, nos autos da
ação civil pública
proposta pela
Defensoria Pública Estadual
(nº 5013427-78.2022.8.08.0011), deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência e de evidência, para determinar que o ente estatal
“
adote as medidas necessárias para implantação de sistema de videomonitoramento eficiente na
Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim (PRCI)
, seja com implementação do já implantado, seja com a instalação de novo, cabendo-lhe decidir a forma de aquisição, por adesão a Ata de Registro de Preços ou por licitação, devendo, no primeiro caso, ser adotada a providência em até 30 (trinta) dias e, no segundo, ser publicado o edital em até 45 (quarenta e cinco) dias, seguindo-se com as providências que se apresentarem como legais, de modo que a implementação ou instalação esteja efetivada em 120 (cento e vinte) dias, a partir da data da intimação desta interlocutória”
, bem como que,
“
no prazo de 20 (vinte) dias amplie a força de trabalho disponível para a sala de controle e adote as medidas necessárias a que se dê a plena visibilidade das galerias a partir da indigitada sala. Se essa visibilidade depender da eficiência do videomonitoramento, a prazo para que ela se efetive será o previsto no parágrafo acima”
.

Depreende-se dos elementos probatórios contidos nos autos que a Defensoria Pública Estadual, por meio do Núcleo de Direitos Humanos, em 29/09/2022, inspecionou a Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim (PRCI), oportunidade em que constatou, além da superlotação – população carcerária de 1046 (um mil e quarenta e seis) detentos em unidade prisional com capacidade para apenas 432 (quatrocentos e trinta e dois) –, a ausência completa de funcionamento do sistema de câmeras e videomonitoramento do estabelecimento e o reduzido efetivo de servidores responsáveis pela chamada sala de controle – um único servidor em plantão de 24 horas –, bem como a dificuldade de visualização dos fundos das galerias por esse servidor, consoante destacado no Relatório elaborado por aquele órgão (ID 19225361).

Diante da gravidade deste cenário, sobretudo a respeito do risco de violação a direitos fundamentais previstos na Constituição da República e em Tratados Internacionais de Direitos Humanos dos quais o Brasil é signatário, em especial aos que dispõe acerca do tratamento digno das pessoas privadas de liberdade, da manutenção de suas vidas e integridades pessoais e da proteção contra tortura e maus tratos, a Defensoria Pública Estadual ajuizou ação civil pública com a finalidade que o Estado do Espírito Santo seja obrigado, por meio de tutela provisória, a adotar as medidas necessárias para assegurar a segurança, saúde e dignidade da população carcerária daquela unidade prisional.

Após indeferir o pedido de tutela provisória para aguardar a manifestação do ente estatal (ID 19430372), o juízo
a quo
, com a apresentação da contestação pelo Estado do Espírito Santo (ID 21115615) e de novas informações pela Defensoria Pública Estadual (ID’s 20535576 a 20535578), reconsiderou seu posicionamento e concedeu as tutelas provisórias de urgência e de evidência, sob os fundamentos que a omissão estatal em resolver as falhas do sistema de videomonitoramento daquele presídio persistem, ao menos, desde 24/05/2021, que o Tema Repercussão Geral nº 220 do Supremo Tribunal Federal autorizaria a intervenção do Poder Judiciário sem que isso implique afronta ao princípio da separação de Poderes e à reserva do possível, e que há informações a respeito das condições precárias a que estão submetidos os detentos em virtude da impossibilidade de fiscalização da atividade dos policiais penais pelas câmeras, inclusive com 02 (duas) mortes em menos de 15 (quinze) dias entre elas, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo Estado.

Na decisão preliminar deste agravo, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido, na medida em que não foi vislumbrada a probabilidade do seu provimento, o que acarretou a interposição do
recurso de agravo interno
, no qual o ente estatal agravante reafirma a necessidade de ser dilatado o prazo para o cumprimento da ordem exposta na tutela provisória objurgada, especialmente porque a Secretaria Estadual de Justiça já estaria providenciando os trâmites burocráticos do procedimento licitatório.

Muito embora a decisão liminar proferida pelo Relator no agravo de instrumento seja passível de impugnação pela via do
agravo interno
(arts. 1.021 e 1.070, ambos do CPC/2015), na hipótese
sub examine
, todavia,
reputo prejudicado o seu processamento
, tendo em vista que os autos já se encontram em plenas condições para imediato julgamento do
mérito
, se tornando, assim, desnecessária a análise da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso por esta colenda Câmara, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, considerando que a sua manutenção passará essencialmente pelo resultado deste julgamento e, especialmente, porque as teses nele ventiladas serão apreciadas nesta oportunidade por este órgão colegiado.

A esta altura, o pronunciamento unipessoal gerador da interposição do agravo interno será substituído pela manifestação colegiada e definitiva desta Corte Julgadora acerca do agravo de instrumento, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo interno.

Portanto, passo ao exame do mérito do agravo de instrumento, sem deixar de me atentar para os fundamentos invocados pelo ente estatal recorrente no
Agravo Interno julgado prejudicado
.

Prefacialmente, muito embora o art. 1º da Lei nº 9.494/97 c/c o art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, prescrevam o não cabimento de medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação, caracterizando-se como as liminares satisfativas irreversíveis,
a liminar deferida no primeiro grau de jurisdição revela-se perfeitamente reversível
caso seja reformada ou a decisão definitiva da ação civil pública seja em sentido contrário, na medida em que bastará ao Poder Público deixar de adotar as medidas administrativas para o restabelecimento do sistema de videomonitoramento do PRCI e de readequar a força de trabalho da sala de controle, retornando a situação anterior em que aquele sistema estava em desuso e com apenas um servidor na mencionada sala realizando plantão de 24 horas.

A este respeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação que
“ao estabelecer que 'não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação', o § 3º do art. 1º, da Lei n. 8.437/92, está se referindo, embora sem apuro técnico de linguagem, às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação”
(REsp 1343233/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013, STJ).

Não fosse o bastante, a excepcionalidade da tutela de urgência postulada justifica a relativização da vedação legal que obsta o seu deferimento em casos que acarretem o esgotamento do objeto da demanda (irreversibilidade), uma vez que deve prevalecer a proteção ao direito fundamental à dignidade da pessoa humana, frente aos interesses econômicos do Poder Público.

Superada esta questão, o tema do controle jurisdicional das políticas públicas já faz parte do cotidiano de nossos Tribunais e em que pese, num primeiro momento, evidenciasse posições que defendiam a vedação de tal prática – por considerar que a questão é intrinsecamente relacionada aos programas do Poder Executivo –, encontra-se superado o entendimento que a ingerência judicial nas políticas públicas viola o princípio da separação de Poderes. (art. 2º da CF/88), desde que, é claro, o julgador não substitua o gestor público, definindo os rumos que serão traçados para sanar a evidenciada omissão estatal, sem ter conhecimento do orçamento disponível e de toda a realidade que norteia aquela matéria.

No contexto constitucional, em que se relevam os direitos sociais positivados, cuja característica ontológica é a sua vinculatividade, sobressai o papel dos Tribunais em garantir a sua efetividade pois, em verdade,
“o judiciário tutela as políticas públicas na medida em que elas expressem direitos”
1
.

Na verdade, o importante é definir quais são os limites de atuação do Poder Jurisdicional na implementação das aludidas políticas públicas, a fim de se evitar a indesejável violação ao princípio da separação dos Poderes, positivado no art. 2º da Constituição da República e no art. 17 da Constituição Estadual. E, a respeito do assunto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores já sedimentou o posicionamento no sentido que
a intervenção do Poder Judiciário é legítima e apenas se justifica quando
constatada omissão injustificável do Poder Executivo no tocante a implementação dos direitos fundamentais do cidadão por meio da adoção de políticas públicas
2
.

Aliás, recentemente, em sessão virtual encerrada em 30/06/2023, o
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 684.612, submetido a repercussão geral (
Tema nº 698
), estabeleceu as
teses vinculantes
no sentido que
“
A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes”
e que
“A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”
.

Dessa forma, a intervenção do Poder Judiciário no presente caso, em cognição sumária por meio da concessão de tutela provisória, depende da constatação da verosimilhança da alegação da Defensoria Pública Estadual no sentido que o Estado do Espírito Santo não cumpriria com a sua obrigação constitucional de assegurar a observância dos direitos fundamentais dos indivíduos por ele custodiados na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim (PRCI), no escopo de efetivar o disposto nos arts. 1º, inciso III, e 5º, inciso XLIX, ambos da Constituição da República
3
.

Isto porque, constitui dever dos entes públicos assegurar às pessoas privadas de sua liberdade que se encontram custodiadas o direito à vida digna, com saúde, alimentação, educação, etc., além de colocá-las a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (arts. 10, 28, 40 e 41, todos da Lei de Execução Penal), mandamentos constitucionais estes que se não estiverem sendo observados pelo Poder Público em virtude de omissão injustificável autoriza a intervenção do Poder Judiciário, sem que se possa falar em afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88) e à alegação de reserva do possível.

Nesse sentido, inclusive, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu o
Tema Repercussão Geral nº 220
, de observância obrigatória e vinculante, segundo o qual
“
É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes.”
(RE nº 592581, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, DJ 13/08/2015, STF).

Um dos recursos possíveis para preservar os direitos fundamentais à dignidade e à integridade física e moral dos custodiados corresponde ao monitoramento do ambiente da reclusão por câmeras de vigilância, uma vez que coíbe possíveis abusos de parte de alguns policiais penais, facilita a apuração e aplicação das medidas cabíveis, e também serve à defesa de agentes a quem possam estar sendo atribuídas ilegalidades, injustamente.

A prática de tortura ou de maus-tratos por parte de agentes públicos contra indivíduos sob tutela do Estado implica gravíssima violação aos direitos fundamentais destes e, também, dos deveres funcionais e dos princípios administrativos, motivo pelo qual compreende-se que a utilização de mecanismos de fiscalização contribuem para a atuação mais transparente e adstrita à legalidade, pelas agências estatais com atuação na seara criminal ou infracional, sendo a principal delas a instalação do sistema de videomonitoramento nos estabelecimentos prisionais.

A relevância da medida se justifica também por ter sido constatado pela Defensoria Pública Estadual, em sua inspeção na PRCI, a existência de menções de agressividade gratuita de parcela dos policiais penais aos detentos e aplicação de sanções coletivas não previstas na legislação, além de o noticiário local ter informado a ocorrência de 02 (duas) mortes, recentes, naquela unidade prisional, em menos de 15 (quinze) dias entre elas, uma em dezembro de 2022, ocasião em que o custodiado foi encontrado já falecido dentro da cela, e outra em janeiro de 2023, quando o apenado foi baleado durante tentativa de fuga (ID’s 20535578 a 20535592).

Todas estas circunstâncias aliadas ao fato de a inspeção efetuada pela Defensoria Pública Estadual também ter aferido que os policiais penais estão sem o devido acompanhamento psicológico e que a PRCI está com superlotação carcerária, evidenciam o risco da perpetuação da violação aos direitos fundamentais dos custodiados daquela unidade prisional e, assim, descortina a necessidade de a omissão estatal ser imediatamente superada mediante a intervenção excepcional do Poder Judiciário.

Como o Estado do Espírito Santo já realizou a opção político-administrativa pela implementação do sistema de videomonitoramento na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim-ES como forma de, dentre outras coisas, assegurar os direitos fundamentais das pessoas ali custodiadas,
não
há que falar em indevida ingerência do Poder Judiciário no juízo discricionário do Poder Executivo Estadual nesta ação civil pública
, a qual busca exclusivamente reativar o mencionado sistema de videomonitoramento e alocar servidores suficientes na sala de controle para que este meio de fiscalização torne a funcionar.

E com relação a omissão estatal na manutenção do sistema de videomonitoramento da PRCI e acerca da insuficiência de servidores na sala de controle, além do Relatório de Inspeção feito pela Defensoria Pública Estadual no final de 2022, também é possível aferir dos elementos probatórios contidos na ação civil pública originária que, pelo menos desde 24/05/2021, quando houve uma reunião entre as autoridades públicas responsáveis pela gestão daquela unidade prisional, contando com a presença da Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim – Privativa das Execuções Penais –, da Juíza de Direito Coordenadora das Varas Criminais e de Execuções Penais, do Promotor de Justiça da Comarca, do Secretário Estadual de Justiça e do Defensor Público Estadual Coordenador Penal, todos os mencionados problemas estruturais e de pessoal indicados na exordial foram reconhecidos (ID 20356701).

Além de apontarem e reconhecerem a falha intensa no sistema de videomonitoramento, todos os agentes públicos presentes naquela reunião também ressaltaram que se este mecanismo de fiscalização funcionasse adequadamente os problemas com a fiscalização da PRCI seriam reduzidos em 70% (setenta por cento), sendo, ainda, necessária a contratação de pessoal para suprir a insuficiência de servidores naquela unidade prisional, o que, ao menos por ora, demonstra que o próprio Estado do Espírito Santo reconhece que está havendo uma omissão estatal na garantia dos direitos fundamentais dos custodiados daquele estabelecimento, carência esta que não foi suprida até o presente momento, conforme inspeção realizada pela Defensoria Pública Estadual no local, apesar de já ter sido constatada pelo Poder Público, pelo menos, desde maio de 2021, recomendando, a princípio, a imediata intervenção do Poder Judiciário.

Com efeito, o sistema de videomonitoramento da PRCI não está funcionando, consoante demonstrado pelas fotografias acostadas no Relatório de Inspeção da Defensoria Pública Estadual, e a responsabilidade da sala de controle daquela unidade prisional está sob um servidor em regime de plantão de 24 horas, de forma que não poderia sequer se ausentar do local durante aquele período, sob pena do setor ficar abandonado, o que é inadmissível.

É inegável, portanto, que se arrastam há longa data os trâmites administrativos, sem efetiva recuperação ou instalação de novos equipamentos de videomonitoramento na PRCI até os dias atuais, não servindo, a princípio, como justificativa para esta omissão a dificuldade na realização do procedimento licitatório, uma vez que, no mínimo, as deficiências estruturais e de pessoal naquela unidade prisional são de conhecimento do Estado agravante desde maio de 2021, isto é, há aproximadamente 02 (dois) anos.

As teses defensivas genéricas, de impossibilidade de o Poder Judiciário se imiscuir no mérito administrativo e de limitação orçamentária (“reserva do possível”), além de serem repelidas pelo Tema Repercussão Geral nº 220 do Supremo Tribunal Federal, não blindam a Administração Pública da sindicabilidade das suas condutas omissivas, quando violadoras de direitos fundamentais assegurados na Constituição da República e em Tratados Internacionais dos quais o Brasil é signatário.

Aliás, o argumento do Estado que não poderia agir em razão da limitação orçamentária (“reserva do possível”), além de sequer ter sido acompanhado da eventual comprovação de insuficiência de recursos, certamente não merece prosperar, pois o retorno da implementação do sistema de videomonitoramento na PRCI e a ampliação do quantitativo de servidores na sala de controle, por envolver despesas não significativas frente ao orçamento bilionário do Estado, não possui o condão de prejudicar a manutenção ou adoção de outras políticas públicas deste ente estatal.

Ao apreciar ação civil pública com objeto extremamente semelhante, o egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina chegou a mesma conclusão aqui exposta, vejamos:

ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA VISANDO À IMPLEMENTAÇÃO DE CÂMARAS DE VIDEOMONITORAMENTO NO CASE DE CHAPECÓ. INÚMEROS RELATOS DE ABUSOS FÍSICOS E PSICOLÓGICOS PERPETRADOS CONTRA ADOLESCENTES. NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE MECANISMOS DE FISCALIZAÇÃO. SEPARAÇÃO DE PODERES, CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO E RESERVA DO POSSÍVEL. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMA DA DECISÃO. CASO DE EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA GARANTIR DIREITOS BÁSICOS DE SEGURANÇA DOS INSTITUCIONALIZADOS.
SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, Apelação / Remessa Necessária n. 5012727-42.2019.8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Primeira Câmara de Direito Público, j. 16-08-2022).

Portanto, a manutenção da decisão objurgada não implica em violação à separação dos Poderes e nem em invasão da esfera da discricionariedade administrativa do ente estatal agravante, uma vez que se trata da inafastabilidade da apreciação jurisdicional de omissão estatal em relação à implementação de política pública essencial, que tem por escopo a preservação de direitos fundamentais de pessoas privadas de liberdade e do adequado funcionamento de serviço prestado pelo Estado.

Antes de concluir, muito embora num primeiro momento tenha considerado razoável e idôneo o prazo de 120 (cento e vinte) dias imposto pelo juízo
a quo
para atender a ordem judicial de pleno funcionamento do sistema de videomonitoramento na PRCI, principalmente em virtude de o ente estatal já estar ciente dos problemas daquela unidade prisional desde maio de 2021,
o Estado agravante informou
e comprovou
que a Secretaria Estadual de Justiça já deu início ao procedimento licitatório para adquirir o sistema de videomonitoramento objeto da decisão objurgada,
entretanto necessitaria da dilação do prazo para atendimento da ordem judicial (ID’s 4789649 a 4789655)
.

No escopo de afastar qualquer dúvida, transcrevo trecho das informações prestadas pela Secretaria Estadual de Justiça:

“4. Com relação aos prazos estabelecidos na decisão, muito embora esta Secretaria de Estado da Justiça já esteja adotando as diligências necessárias a fim de satisfazer a 2023-C8XW78 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/04/2023 17:54 PÁGINA 1 / 3 demanda, é de rigor destacar a impossibilidade fática de publicação de edital em até 45 dias e a efetiva implementação em até 120 dias. Explico:

5. Na fase interna do certame, a próxima etapa é a cotação de preços de mercado, de modo a balizar o preço máximo estimado para o objeto da licitação. Por essa razão, estima-se que são necessários, desde a ciência da decisão (06 de março de 2023), até 75 dias para a publicação do edital. Realizada a licitação, e considerando o prazo de execução da demanda, conforme consta do Termo de Referência, seriam necessários até 180 dias da ciência da decisão para a entrega final da efetiva implementação do sistema de videomonitoramento.

6. Assim, apresento a Vossa Senhoria as presentes considerações para que o Juízo possa, pelo menos, em juízo de reconsideração, dilatar os prazos fixados na decisão em tela para 75 dias para a publicação do edital e até 180 dias para a efetiva implementação ou instalação do sistema de videomonitoramento, de modo a conferir efetivo e tempestivo cumprimento da decisão judicial prolatada em desfavor do Estado do Espírito Santo.”

Considerando que o prazo para cumprimento da tutela provisória deferida no processo originário está fluindo desde 06/03/2023 e que o ente estatal agravante pretende implementar o serviço até 255 (duzentos e cinquenta e cinco) dias daquela data, mas, por sua vez, sopesando que o Estado recorrente já tinha notícia das deficiências noticiadas desde 2021, imprescindível se faz prorrogar o prazo de 120 (cento e vinte) dias, previsto na decisão objurgada, para 180 (cento e oitenta) dias a contar do dia 06/03/2023, conforme proposto pela própria douta Procuradoria de Justiça, ante a impossibilidade de os detentos e os servidores que transitam naquela unidade prisional permanecerem com seu direito fundamental à dignidade da pessoa humana violado, devendo o Poder Público se utilizar de outras formas de contratação para satisfazer a omissão estatal em caso de atraso no procedimento licitatório.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de agravo de instrumento, para
lhe
dar
provimento
parcial
, a fim de reformar em parte a decisão objurgada para modificar o prazo do cumprimento da medida imposta ao Estado recorrente, fixando-o em 180 (cento e oitenta) dias a contar de 06/03/2023.
J
ulgo prejudicado o recurso de agravo interno
.

É como voto.

1
BUCCI, Maria Paula Dallari. O conceito de política pública em direito. In: Políticas Públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006. pg. 31.

2

“3. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu, em mais de uma ocasião, ser
'
lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, adotar, em sede jurisdicional, medidas destinadas a tornar efetiva a implementação de políticas públicas, se e quando se registrar situação configuradora de inescusável omissão estatal, que se qualifica como comportamento revestido da maior gravidade político-jurídica, eis que, mediante inércia, o Poder Público também desrespeita a Constituição, também ofende direitos que nela se fundam e também impede, por ausência (ou insuficiência) de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados e princípios da Lei Fundamental
'
(AI 598.212 ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 25/03/2014, acórdão eletrônico DJe-077, divulgado em 23/04/2014, publicado em 24/04/2014).
Na mesma linha, as seguintes decisões: (...).
4. Em outras palavras, a Suprema Corte tem admitido, em princípio, a intervenção do Judiciário destinada a instigar o Poder Público a implementar medidas necessárias à execução de políticas públicas diante da constatação de inescusável omissão do Estado, sem que o comando judicial seja considerado uma afronta à autonomia administrativa e gerencial do órgão omisso.
5. De outro lado, a constatação de que existe inescusável omissão estatal demanda a averiguação, caso a caso, dos motivos, da razoabilidade e da proporcionalidade que nortearam os critérios utilizados na decisão do administrador, em busca de nulidades e/ou desvio de finalidade ou até mesmo inconstitucionalidade por omissão. Nesse sentido, não só a atuação, mas mesmo a eventual omissão do administrador deve estar ancorada em fundamentos justificadores idôneos.” (RMS 59.413/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019, STJ).

3
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...); III – a dignidade da pessoa humana; (...).

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...); XLIX – é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.

Acompanho a nobre Relatora.